Tribunal: STF
Processo: RMS 36973
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de liminar, interposto por Jacqueline Teruko Sasaki contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que denegou o writ, in verbis: 
    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO ATO COATOR OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
    1. O Mandado de Segurança foi impetrado no dia 6/2/2019. Em razão de a inicial não identificar claramente o ato coator e a autoridade coatora, foi determinada sua emenda.
    2. A impetrante, na sequência, afirmou (fls.215-216): ‘A autoridade coatora é a Sra. Exma Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora da Corte Especial, que publicou despacho em 21 de Março de 2019 determinando o arquivamento do processo nº 1.075.152 – SP (2017/0058098-3) sem remeter o Recurso Extraordinário tempestivo interposto pela impetrante contra acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ. (...) A seguir a transcrição do despacho da relatora da Corte Especial Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 21 de março de 2019, portanto, após a impetração deste mandado de segurança, que é o ato ilegal atacado por este mandamus e que traduz a recusa de remeter o feito ao STF para sua análise’.
    3. A própria impetrante alega que o ato apontado como coator foi praticado após a impetração. Portanto, se inexistente ato coator quando da impetração, evidentemente não há segurança a ser concedida.
    4. Agravo Interno não provido”. (e-Doc. 1, p. 253)
    O Mandado de Segurança foi impetrado visando a impugnar decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora da Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, que assentou: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por JAQUELINE TERUKO SASAKI, contra acórdão prolatado pela Terceira Turma do STJ.
    O recurso extraordinário teve seguimento negado às fls. 603/608, por aplicação do Tema 339 do STF.
    Não satisfeita, a recorrente interpôs agravo interno, o qual foi improvido pela Corte Especial do STJ. (fls. 654/661)
    O feito transitou em julgado em 11 de dezembro de 2018 e foi remetido eletronicamente ao STF, em 10 de janeiro de 2019.
    Agora, depois de findado o trâmite natural do processo, a parte interpõe NOVO recurso extraordinário, repisando as razões do primeiro recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Não há mais nada a prover na espécie.
    Observa-se que a parte recorrente interpôs, novamente, recurso extraordinário, após o primeiro recurso extremo ter seu seguimento negado por esta Corte, o que foi confirmado pelo órgão colegiado em sede de agravo interno e de aclaratórios.
    Portanto, emerge-se a indevida reiteração de recurso já manejado, sendo evidente o esgotamento da jurisdição.
    Feitas essas considerações, informe-se à recorrente que nada há a prover, ficando determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência“. (e-Doc. 1, p. 221)
    Em amparo de sua pretensão, a recorrente afirma, em síntese, que:
    “O Recurso Extraordinário interposto pela impetrante contra decisão da 3ª T, e por este julgado como Embargos de Declaração e remetidos à Corte Especial, foi remetido ao STF em 10 de janeiro de 2019 e neste Colendo Supremo Tribunal Federal foi julgado como deserto.
    O processamento irregular não respeitou o prazo de interposição pela impetrante do Recurso Extraordinário contra decisão no acórdão prolatado pela Corte Especial em sede de agravo interno, que devido a suspensão dos prazos processuais de final de ano e início do ano, além das férias coletivas dos Tribunais Superiores, tinha como término do prazo recursal o dia 05 de fevereiro de 2019, data em que a impetrante conseguiu interpor o Recurso Extraordinário correto contra acórdão proferido pela Corte Especial acessando o processo inativo e assim peticionando no processo arquivado, pois nos dias anteriores a impetrante não conseguiu interpor o Recurso Extraordinário correto pois o sistema não estava aceitando o nº de registro no STJ e nem o nº do processo, uma vez que o processo não estava ativo após a remessa ao STF do Recurso Extraordinário errado no dia 10 de Janeiro de 2019”. (Doc. 1, p. 270) 
    Aduz a recorrente que o irregular processamento de seu recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça violou seu direito líquido e certo de ver a remessa “do Recurso Extraordinário correto ao STF”. (e-Doc. 1, p. 273).
    Pugna, ao final, pelo provimento do recurso ordinário para análise do mérito do mandado de segurança impetrado perante o STJ. (e-Doc. 1, p. 275)
    A União, em contrarrazões, argumenta que o recurso “não ultrapassa o juízo de admissibilidade em virtude da deficiência de sua fundamentação.“ E sustenta, caso seja superado o referido óbice, que não há violação ao direito líquido e certo da recorrente, uma vez que não houve comprovação de manifesta ilegalidade ou teratologia. (e-Doc. 1, p. 292-295) 
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece acolhida. 
    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica in casu. 
    A impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não foram favoráveis a ela, de sorte que deve ser aplicado entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional e nem como sucedâneo do recurso cabível nas outras instâncias (Súmula 267 do STF). 
    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”
    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente